Tribunal: TCU
Processo: 016.485/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. Atos de Pensão especial de ex-combatente da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11436/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de "pensão especial a ex-combatente" em favor das beneficiárias relacionadas nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.485/2023-8 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessadas: Dayse Maria Barreto Braga (XXX.085.806-XX); Francisca Guedes da Mota (XXX.527.806-XX); Helena de Lima Barbosa (XXX.640.426-XX); Marcia Reis Silva (XXX.990.596-XX); Maria Adelaide Camelo Silva (XXX.966.316-XX); Maria Regina de Lelis (XXX.783.276-XX); Maria das Graças dos Reis Divino (XXX.022.966-XX); Maricelma dos Reis Assis (XXX.446.746-XX); Marilania Reis Elias (XXX.973.546-XX); Marilza dos Reis (XXX.770.916-XX); Marlene dos Reis (XXX.614.846-XX); Marli dos Reis Costa (XXX.193.616-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.